Tribunal: STF
Processo: ADI 3756
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-24
Data de publicação: 2007-10-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO GOVERNADOR DO
   DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MANEJADOS PELA
   MESA DA CÂMARA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Não havendo participado
   do processo de fiscalização abstrata, na condição de autor ou
   requerido, o Governador do Distrito Federal carece de
   legitimidade para fazer uso dos embargos de declaração.
   Precedentes.
2. No julgamento da ADI 3.756, o Supremo Tribunal
   Federal deu pela improcedência do pedido. Decisão que, no campo
   teórico, somente comporta eficácia ex tunc ou retroativa. No
   plano dos fatos, porém, não há como se exigir que o Poder
   Legislativo do Distrito Federal se amolde, de modo retroativo, ao
   julgado da ADI 3.756, porquanto as despesas com pessoal já foram
   efetivamente realizadas, tudo com base na Decisão nº 9.475/00, do
   TCDF, e em sucessivas leis de diretrizes orçamentárias.
3.
   Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer que
   o fiel cumprimento da decisão plenária na ADI 3.756 se dará na
   forma do art. 23 da LC nº 101/2000, a partir da data de
   publicação da ata de julgamento de mérito da ADI 3.756, e  com
   estrita observância das demais diretrizes da própria Lei de
   Responsabilidade Fiscal.